Tribunal: STF
Processo: Pet 10510
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Na sessão de 18.8.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal ultimou o julgamento do ARE 843.989/PR — Tema 1.199 do repertório da Repercussão Geral —, havendo fixado as seguintes teses (com meus grifos):



    (I) – É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade a presença do elemento subjetivo (dolo);



    (II) – A norma benéfica da Lei 14.230/2021 — revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa — é irretroativa em virtude do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada nem tampouco durante o processo de execução das penas e de seus incidentes;



    (III) – A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e



    (IV) – O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Na decisão em que suspendi a eficácia do acórdão condenatório desfavorável ao ora requerente, adotei como razão decidir a premissa de que a aferição da prescrição da pretensão punitiva, na espécie, se mostrava passível, ao menos em sede de cognição sumária, de sofrer o influxo da regra introduzida pela Lei 14.230/2021 — ao conferir nova redação ao art. 23 da Lei 8.429/1992.



    Ocorre que, ultimada a apreciação de mérito do Tema 1.199, o Plenário concluiu que não irá retroagir o novo regime prescricional — fundamento central da decisão anterior.



    Tal circunstância evidencia a superveniência de fato modificativo do direito invocado pelo autor, idôneo a também impactar o encaminhamento da pretensão ora articulada.



    Melhor sorte não socorre o requerente quanto ao ponto em que o Tribunal deliberou no sentido de que a nova Lei 14.230/2021, ao revogar a modalidade culposa da improbidade, aplica-se aos atos praticados na vigência do texto anterior, não apreciados por sentença transitada em julgado.



    No caso dos autos, houve a condenação por órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal por ato de improbidade que ensejou lesão ao patrimônio, em cujo âmbito foi anotada a existência do elemento volitivo.



    Essa particularidade torna inaplicável na espécie o capítulo da tese que assegura a retroatividade da norma benéfica para fins de aferição da existência, ou não, do dolo na prática do ato de improbidade administrativa.



    Nesse contexto, se mostra cabível a revogação da decisão anteriormente proferida nesses autos; e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da improcedência do pedido articulado na inicial.



    Em face do exposto, revogo a decisão mediante a qual havia sido suspensa a eficácia do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios na Apelação Cível 0013595-14.2011.8.07.0001. E, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se. Intime-se.



    Oficiem-se o TSE e o TRE/DF.



Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator